Tribunal: TJDFT
Processo: 0716330-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0716330-22.2024.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: ICG Instituto Cirurgia Geral Unidade Ceilândia Ltda Embargado: Serviços Hospitalares Yuge S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária ICG Instituto Cirurgia Geral Unidade Ceilândia Ltda contra o acórdão (Id. 72032584), que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator